Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS.

1. O pagamento voluntário realizado dentro do prazo quinzenal legalmente previsto, ainda que parcelado, sem oferta de impugnação, afasta a aplicação de multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

2. Recurso conhecido e provido.